Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718111-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE NASCIMBENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 35972792) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou, ex officio, da competência para a Justiça de Mato Grosso, Comarca de Rio Verde. Alega, em suma, que a competência relativa não admite controle judicial espontâneo, consoante o STJ 33, sustentando que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a”. Salienta que o seu domicílio é em Itápolis/SP e o do seu patrono em Campo Grande/MT. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Constata-se o fumus boni juris, considerando o STJ 33, assim como o fumus boni juris, ante a possibilidade de remessa dos autos para Mato Grosso, com os possíveis desdobramentos daí derivados, v.g., conflito de competência. 3. Defiro a liminar para manter os autos no Juízo a quo até o julgamento do recurso. Informe-se. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator